Tribunal: TJDFT
Processo: 0728089-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DANIEL ALVES NATALIZI contra a decisão interlocutória transcrita na inicial, proferida nos autos de ação cominatória, com pedido de tutela de urgência movida em face de MARCILIO COUTINHO DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Alega o agravante que requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que o agravado desocupasse temporariamente seu imóvel ou cedesse acesso a ele, por cinco dias, em qualquer data, dentro de 30, dias, para que profissionais adentrassem seu apartamento para reparar a tubulação existente, com fundamento no art. 1313, I do Código Civil. Argumenta que o indeferimento do pedido teve como um dos fundamentos esse momento de reconhecida excepcionalidade que estamos vivendo, mas o agravado se dispõe a sanitizar o ambiente em que se realizará a obra necessária. Esclarece que caso a opção seja sair do imóvel, se comprometeu a amparar a unidade familiar. Sustenta que se adentrar no imóvel de outrem para reparação estrutural fere direitos fundamentais coletivos, quaisquer outros direitos individuais estariam restringidos. Ressalta a urgência do caso por se tratar de reforma da tubulação para instalar máquina de lavar roupa, bem primordial no cotidiano doméstico. Requer a antecipação de tutela recursal para seja deferida a reforma da decisão agravada para determinar que o agravado desocupe temporariamente seu imóvel ou ceda acesso a ele, por cinco dias, em qualquer data, dentro de 30 dias, comunicando o autor com 3 (três) dias úteis de antecedência, para que profissionais adentrem em seu apartamento, exclusivamente na área de reforma, sem acesso à área íntima, para reparar a tubulação existente. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela pleiteada Preparo ID 13315174. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. A decisão proferida pelo juízo a quo foi a seguinte: “(...) A pretensão autoral, fundada em direito real e de vizinhança, aporta em Juízo em um momento de reconhecida excepcionalidade, atualmente vivenciado em decorrência de emergência de saúde pública de importância internacional e da necessidade de se buscar conter, por meio de medidas sanitárias e de distanciamento social, a propagação do patógeno da COVID-19, atualmente em disseminação pandêmica. Por força de tal cenário, sabidamente único, imprevisto e desconhecido em suas consequências, foram adotadas, no âmbito do poder público e mesmo no campo do convívio privado, inúmeras medidas atípicas, sobretudo de restrição ambulatorial e de mitigação – pontual e transitória - do exercício de alguns direitos e liberdades que, em um cenário de normalidade, somente poderiam encontrar balizas em restrições expressamente erigidas em texto legal, à luz do reconhecido princípio da legalidade (art. 5o, inciso II, da CRFB). A implementação de obras e reformas em imóvel de sua propriedade, em condições de normalidade sanitária e obedecidas as normas convencionais e regimentais, é prerrogativa inserida no plexo de direitos que emanam da própria titularidade do domínio do bem, ainda que possa, eventualmente, causar incômodo momentâneo ou, em casos extremos (e se não houver alternativa menos invasiva), demandar o ingresso em unidades vizinhas, medida cuja pontual tolerância pode, em tese, encontrar arrimo nas disposições insertas nos artigos 1286 e 1.313 do Código Civil. A situação de calamidade pública, atualmente vivenciada, reclama, no entanto, a pontual mitigação de algumas prerrogativas individuais, em nome de um bem coletivo que precisa ser momentaneamente resguardado. Traçadas tais diretrizes, colhe-se, nesta sede de exame perfunctório da postulação, que não se cuidaria, na espécie, da realização de “reparos” ou “consertos”, mas sim de alteração do curso da tubulação já existente, motivada pelo desejo do autor de modificar a conformação original da planta, para alterar o local de instalação da máquina de lavar. O imóvel é novo e se encontra no prazo de garantia legal da construção, sendo que, pelo próprio padrão do empreendimento, não se poderia qualificar a intervenção pretendida como sendo uma medida voltada a sanar defeitos estruturais. O apartamento é dotado de ponto próprio, especificamente destinado à instalação de máquina de lavar, não havendo falar em impossibilidade de fruição de tal equipamento (ou do exercício da propriedade), caso não seja reconhecido o direito de penetração. Inviável, à luz da razoabilidade, em um cenário de pandemia e desejável distanciamento social, compelir o requerido a deixar seu imóvel por cinco dias, ainda que as despesas corram – por óbvio - por conta do autor, para que este realize, sem delongas, as alterações que pretende implementar no seu apartamento. A medida pretendida em sede liminar é, ademais, claramente satisfativa e irreversível, já que, uma vez determinado o ingresso forçado no imóvel e autorizada a intervenção, não será viável a recomposição do quadro fático anterior, constatação que não recomenda a antecipação do provimento, sobretudo porque não se deve, no caso em exame, prescindir do implemento do contraditório, para a elucidação e eventual cotejo das razões de resistência da contraparte. A situação posta nos autos sinaliza, ao menos neste momento inaugural, com a ausência de probabilidade do direito, a recomendar que não se adote, sem a necessária bilateralidade da audiência, qualquer providência tendente a afastar, sobretudo em decisão liminar, a resistência externada pelo requerido. Tampouco haveria, na espécie, o perigo de dano de difícil ou improvável reversão, eis que, consoante asseverado, a instalação para o equipamento (máquina de lavar) já existe no projeto original de todos os imóveis de mesmo padrão, entregues, atualmente, no Distrito Federal, pretendendo a parte autora, em verdade, a alteração do posicionamento do aparelho. Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a medida liminarmente vindicada. Quanto à probabilidade do direito invocado, denoto sua insuficiência para concessão da medida inaudita altera pars dado que, em cognição sumária, não há maiores explicações sobre o motivo da resistência do agravado. Em que pese tratar-se de pretensão fundada em direito real e de vizinhança, é inegável o momento excepcional que estamos vivenciando, e mesmo que estejamos em fase de abertura do comércio, a medida de distanciamento social ainda é aplicável, principalmente dentro de nossa moradia. Não vejo como me dissociar da decisão emanada pelo Juízo da 22a Vara Civel de Brasilia, no sentido de não adotar, liminarmente, sem a oitiva do agravado, qualquer medida que o obrigue a permitir a entrada em seu imóvel. Ademais, não há urgência ou perigo de dano, pois existe um local apropriado para a instalação da máquina de lavar, o que pretende o agravante é a alteração do local. Em maior instrução, após o devido contraditório, e dada a complexidade das relações será possível melhor análise da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.